Tribunal: TJMT
Processo: 1059130-15.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059130-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO SILVA DE GARCIA DUARTE - CPF: 051.157.836-90 (RECORRENTE), MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO - CPF: 933.352.961-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1059130-15.2023.8.11.0001
.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Recorrido:
GUSTAVO SILVA DE GARCIA DUARTE
.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - VÍCIO NO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

3.

Na hipótese dos autos, o reclamante comprou o produto descrito na inicial, o qual apresentou vício de qualidade/defeito após um mês e, mesmo tentado solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

4.

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago pelo produto.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 649,90 à parte autora, com correção monetária (INPC) a contar de cada desembolso e com juros de mora a contar da citação, ainda, sem prejuízo, autorizou a reclamada, por suas expensas, a efetivar a retirada do produto danificado no local em que se encontra ou fornecer “código de devolução”, anotando o prazo máximo de 90 (noventa) dias para cumprimento, sob pena de transferência de propriedade ao reclamante.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

A recorrente arguiu as preliminares de incompetência do Juízado e ilegitimidade passive a no mérito postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O reclamante, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não vislumbro necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Trata-se de Ação Indenizatória em que o reclamante aduz ter adquirido uma placa mãe, contudo constatou superaquecimento o que impossibilitou o funcionamento adequado do produto. Indica que os valores não foram devolvidos mesmo havendo pedido de desistência da compra no prazo de arrependimento.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Analisando o conteúdo fático probatório, vejo que restou incontroverso que: (i) não houve estorno da compra (R$ 649,90); (iii) interações administrativas; (iv) exercício do direito de arrependimento no prazo adequado.

Nesse contexto resta evidenciada a existência de falha na prestação de serviços uma vez que o cancelamento havia se operado no prazo legal e não houve qualquer estorno. Acresça-se que a Reclamada deve restituir integralmente o valor pago, mediante a devolução do produto.

A excludente de responsabilidade (mero descumprimento contratual) alegada pela Reclamada não prospera. Isso pois a reclamada descumpriu reiteradamente as interações administrativas, bem como se descurou do dever de cuidado, pois houve o repasse do número de cartão de crédito e os dados respectivos solicitados, sem qualquer êxito.

Logo, a desídia em providenciar a devolução do produto, a demora para estornar os valores do cartão de crédito corroborada a todas as situações comprovadas nos autos, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral.

De outro lado, ocorrida a devolução do aparelho e realizado o estorno via cartão de crédito em sua totalidade, impõe-se o indeferimento dos danos materiais, sob pena de enriquecimento ilícito da Reclamada.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

A hipótese em exame ultrapassa um mero dissabor ou mero descumprimento contratual, porquanto, a parte reclamante buscou tentar resolver administrativamente, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável.

Assevero ainda que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial.”

Pois bem. Da acurada análise dos autos, denota-se que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, era dever das requeridas providenciarem o reparo do produto/troca ou restituição do valor despendido pelo consumidor, uma vez que o produto se tornou imprestável para ao uso.

Como é sabido, cabe a requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Ademais, com base nas provas alinhavadas aos autos, denota-se incontroverso o defeito apresentado no produto adquirido pelo reclamante, e a inércia da requerida em sanar o vício.

Outrossim, não fora comprovado pela requerida que o defeito apresentado não era oriundo de fabricação
e sim de falha no manuseio e que restou incontroverso que o
vício
do produto não foi sanado no prazo de 30 das
. Logo, não há dúvida acerca da responsabilidade civil desta pelo defeito do produto.

O artigo 18 do CDC dispõe que:

“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III- o abatimento proporcional do preço
.”

Assim, mesmo o reclamante ter tentado solucionar o problema na esfera administrativa, bem como, sendo incontroverso que o produto estava imprestável para o uso, e não havendo conserto do mesmo no prazo legal ou qualquer solução no campo administrativo, resta evidente o direito do requerente de pleitear judicialmente a troca ou restituição do bem, bem como a indenização por danos morais.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do serviço das requeridas, que se quedaram inertes quanto à reclamação administrativa do requerente, cujo, não efetuou o reparo no prazo legal, não substituiu o produto defeituoso por um novo, ou mesmo, não restituiu o valor pago pela mercadoria.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao dano material, como bem salientado na sentença, a parte consumidora faz
jus
à devolução do
dispendido com o produto que apresentou vício de adequação e a disponibilização do bem, sendo autorizado o resgate, visando assim evitar enriquecimento ilícito por parte do reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024